Tribunal: STF
Processo: HC 72186
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-13
Data de publicação: 1995-06-13

Ementa:
HABEAS-CORPUS  -  CABIMENTO  -  DIREITO  DE  RESPOSTA -
RECUSA - DEMORA DE PUBLICAÇÃO OU DE DIVULGAÇÃO - PAR. 8. DO ARTIGO 32
DA LEI N. 5250/67. Cabivel e  o habeas-corpus  no que  vise, no campo
preventivo,  a  declaração  da   prescrição  da  pretensão  punitiva,
considerado  o tipo  penal autonomo do par. 8. do artigo 32 da Lei n.
5.250/67 - a recusa ou demora de publicação ou divulgação de resposta
cujo direito haja sido reconhecido em provimento judicial.
              RESPOSTA  -  DIREITO  -  RECUSA  -  RETARDAMENTO  - LEI
N. 5.250/67. O par. 8. do artigo 32 da Lei 5.250/67 revela tipo penal
autonomo, no que prevista a conduta incriminada e a pena. Esta última
alcanca  a dobra daquela  cominada para a  infração que deu origem ao
reconhecimento  do direito de  resposta, considerando-se a calunia, a
difamação e a injuria, no que regidas pela propria Lei n. 5.250/67.
              PRESCRIÇÃO  - AÇÃO PENAL - PAR. 8. DO ARTIGO 32 DA LEI
N. 5.250/67. Tratando-se de crime previsto  na  citada  lei,  da-se a
incidencia  da norma  linear do  artigo 41  nela contido, exsurgindo,
como  termo inicial  do bienio, a  data em  que o provimento judicial
alusivo ao reconhecimento do direito de resposta não mais poderia ser
atacado mediante recurso possuidor de efeito suspensivo.